Tribunal: TJDFT
Processo: 0754470-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV.BR COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. VOLUNTARIEDADE DA PLATAFORMA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.
1. A plataforma Consumidor.gov.br, instituída pelo Decreto no 8.573/2015, é pautada pela voluntariedade, não podendo o Poder Judiciário impor sua prévia utilização como condição de procedibilidade.
2. Salvo expressa previsão legal, o acesso à Jurisdição não pode ser condicionado ao esgotamento de vias administrativas ou à prévia tentativa de solução consensual do litígio.
3. Recurso conhecido e provido.